Tribunal: TJES
Processo: 5026028-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026028-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JEAN DE OLIVEIRA CLARO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026028-05.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO:
JEAN DE OLIVEIRA CLARO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA GARANTIDA. CONSUMIDOR LUDIBRIADO PELO VENDEDOR QUE NÃO INFORMOU NA PLATAFORMA DA REQUERIDA O ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JEAN DE OLIVEIRA CLARO em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Em síntese, o autor alega que adquiriu uma Scooter Moto Elétrica no valor de R$ 3.289,00 através da plataforma da parte ré. Entretanto, segundo aduz, embora tenha quitado o valor, até a presente data não recebeu a mercadoria, razão pela qual postula restituição da quantia paga e compensação por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por estas razões, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

(A)
CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 3.289,90 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

(B)
CONDENAR
a requerida a pagar R$ 2.000,00 (dois reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4651158, a parte ré interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, na medida em que atua como ferramenta de anúncios na internet, e ausência de pretensão resistida, vez que não houve contato administrativo tempestivo. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, consequentemente, ausentes danos material e moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, dado que
ela integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Outrossim,
rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir, porquanto
o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado-Juiz, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

Ademais, o prévio esgotamento da via administrativa não é um requisito absoluto para demandar em juízo, por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Logo, rejeitadas as preliminares invocadas e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

A controvérsia do recurso está em definir se ocorreu na hipótese culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro de molde a excluir a responsabilidade do recorrente.

No presente caso, sustenta a parte autora que efetuou a compra de uma Scooter Moto Elétrica por meio da plataforma do Mercado Livre, entretanto, apesar de ter efetuado o pagamento, não recebeu o produto.

Em análise aos serviços fornecidos pelo recorrente, observa-se a existência do programa “Compra Garantida”, por meio do qual o réu oferece cobertura para todos os compradores que não tenham recebido o produto comprado no Mercado Livre, que tenham recebido um produto diferente, defeituoso ou incompleto, ou que tenham se arrependido da compra,
desde que cumpram as condições previamente estabelecidas
(ID 4651145).

Ressalta-se que, conforme os termos e condições do referido programa,
o consumidor possui 28 dias da data da compra para efetuar a reclamação na plataforma do recorrente, com o fim de reter o pagamento realizado.

Contudo,
constata-se das conversas juntadas com a petição inicial que a parte autora foi ludibriada pelo vendedor, no sentido de não fazer reclamação na plataforma do recorrente

“para não gerar reclamação na compra e acabar atrapalhando na entrega”
(ID 4650982).

Como se sabe, para a caracterização de responsabilidade civil é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ademais, a ausência da entrega do produto, por si só, não gera responsabilidade do recorrente, o qual foi responsável por intermediar a venda realizada na internet.

In casu
,
observa-se dos autos que o recorrente entrou em contato com o autor para saber se o produto já havia sido entregue, entretanto, ludibriado pelo vendedor, somente efetuou reclamação na plataforma 64 dias após a data da compra, considerando que a compra foi realizada em 08/05/2023 e a reclamação em 12/07/2022
(ID 4651144 - págs. 6/7).

Cumpre salientar que era responsabilidade da parte autora informar para o recorrente o atraso na entrega do produto e as orientações que o vendedor estava passando no chat, o que não foi feito, deixando o autor de observar as medidas de segurança indicadas pelo réu.

Desta feita,
ciente o consumidor do prazo para a entrega do produto, ultrapassado este sem seguir as orientações passadas pelo recorrente quanto à sinalização de não entrega da mercadoria, deu azo o autor ao ilícito praticado por terceiro.

Outrossim, em que pese o dissabor experimentado pelo autor, não se pode imputar ao recorrente o dever de reparação dos danos sofridos, diante da causa excludente da responsabilidade do fornecedor prevista no inciso II, §3º, do artigo 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tais motivos, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de falha na prestação do serviço prestado pela parte recorrente, assim como ausente o nexo de causalidade entre a não entrega do produto e os serviços prestados pela parte requerida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença , eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,
ante E cito
a fundamentação na sentença: “
Todavia, em análise dos autos, verifica-se que o autor procurou a requerida por meio eletrônico para solucionar a questão, mas tão somente recebeu algumas informações a respeito dos prazos, sendo informado que deveria estabelecer contato direto com o vendedor, não sendo possível realizar estorno do valor já recebido.
Assim, observa que o autor, consumidor tecnicamente hipossuficiente, não logrou êxito em resolver a questão, visto que a requerida não prestou a assistência ideal a fim de, ao menos, entrar em contato com vendedor e obter respostas quanto ao envio do produto, código de rastreio, disponibilidade do produto, novo prazo de entrega ou devolução dos valores, até porque dentre os direitos básicos do consumidor está o de receber informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços.Diante disso, reconhece-se a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, acolhe-se o pedido autoral de devolução do valor pago, e, nesse caso, considerando que se está diante de relação de consumo, reitera-se que as requeridas, enquanto partes da cadeia de fornecimento do produto, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, a teor do art. 18 do CDC, sobretudo porque durante a compra o autor não realizou contato direto com o vendedor, apenas escolheu o produto na plataforma da requerida Mercado Livre.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, tendo em vista o pagamento integral com espera pelo produto perdurando já por 8 meses, mesmo sem a entrega até o momento, e considerando ainda que o autor realizou diversos contatos administrativos para tratar a questão, tendo que arcar com o ônus de não receber o produto tampouco ter acesso ao dinheiro que utilizou para pagá-lo, conclui-se que a situação dos autos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pelo que acolhe-se o pedido autoral quanto ao dever de indenizar, arbitrando-o em R$ 2.000,00 (dois reais), quantia que observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sobretudo porque o valor indicado na inicial é, ao sentir deste Juízo, excessivo.
.
”.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.